Tribunal: TJSP
Processo: 1500433-49.2019.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Materialidade e autoria comprovadas – Não preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância – Afastada a pretendida absolvição com base no referido princípio – Condenação mantida – Penas bem dosadas e adequadas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500433-49.2019.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante REMERSON
APARECIDO FELIPE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
2
VOTO no 2132
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelante: Remerson Aparecido Felipe
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Wallace Goncalves dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples
Materialidade e
autoria comprovadas
Não preenchimento dos requisitos
necessários à aplicação do princípio da insignificância Afastada
a pretendida absolvição com base no referido princípio

Condenação mantida
Penas bem dosadas e adequadas

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Remerson
Aparecido Felipe contra a r. sentença de fls. 152/157, que o declarou incurso
no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I do Código Penal, condenando-o à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor
individual de 1/30 do salário mínimo”.
Nas razões de seu recurso (fls. 168/172), a defesa
sustenta, em síntese, que deve ser observado o princípio da insignificância.
Aduz que o réu estava alcoolizado e não tinha consciência de seus atos.
Assevera que deve ser reconhecida a forma tentada do delito. Afirma que a
confissão deve ser considerada na dosimetria da pena.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
3
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 196/199).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 207/212).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 21 de julho de 2019,
por volta das 22h28min, na Rua Jose Nicolau Ferreira, n°. 125, na Cidade e
Comarca do Município de Taquarituba, o ora apelante Remerson Aparecido
Felipe, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si, um tapete, uma
chave de fenda, 02 gaiolas e 01 alçapão de ferro, pertencentes a José Antônio
Macedo.
A solução condenatória merece ser mantida.
Apesar de não questionados, ficam, com efeito, aqui
expressamente adotados como razões de decidir os pertinentes fundamentos
enunciados na sentença quanto à materialidade e à autoria.
Apenas para constar, a confissão do réu está em
consonância com a prova oral. Restou comprovado que o acusado subtraiu
para si, um tapete, uma chave de fenda, duas gaiolas e um alçapão de ferro.
A Defesa pleiteia o reconhecimento do chamado
“crime de bagatela” ou de aplicação do princípio da insignificância, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
4
se pode acolher.
Primeiramente, tem-se que o valor dos bens furtado
não era irrisório qual seja, R$200,00 (duzentos) reais conforme auto de
avaliação de fls. 73. Trata-se que quantum que não pode ser, pura e
simplesmente, considerado desprezível, máxime em face das condições
econômicas de grande parte da população brasileira.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta do recorrido com base no princípio da insignificância.
Ainda que os produtos do crime tenham pequeno
valor, isto não tem o condão de, na hipótese concreta, permitir afirmar, de
plano, que se trata de bagatela.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
5
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA NÃO SE REVELA
ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser
preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do
agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta perpetrada
pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta avaliada em R$ 150,00
(cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a Turma,
AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel. Min. Alderita
Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe 09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO
PRIVILÉGIO. ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO
DO HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a tese
exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta atipicidade da
conduta realizada pelo paciente com base na teoria da insignificância,
o que deverá conduzir à absolvição por falta de lesividade ou
ofensividade ao bem jurídico tutelado na norma penal. 2. O fato
insignificante (ou irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal,
podendo, por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em outras
áreas do Direito, como ilícito civil ou falta administrativa. 3. Não
considero apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à
subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da
insignificância. Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a
modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do
furto simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a figura
do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se revelou
significante não apenas em razão do valor do bem subtraído, mas
principalmente em virtude do concurso de três pessoas para a prática
do crime (o paciente e dois adolescentes). De acordo com a conclusão
objetiva do caso concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o
privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja imposição apenas da
pena de multa ao paciente. 6. Habeas corpus denegado. Concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
6
ordem de ofício por outro fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min.
Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados ausentes,
também, os requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”. Na hipótese
concreta, existe, sim, periculosidade social, pois, o réu não hesitou em tentar
furtar o estabelecimento, mediante rompimento de obstáculo, em período
noturno. Ou seja, o acusado não agiu por mero impulso, de forma casual. Fê-
lo premeditadamente e demonstrando convicção na prática delitiva. Portanto,
também não se pode falar em “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento. Além disto, é reincidente e possui maus antecedentes, o que
demonstra renitência no comportamento ilícito, tornando-o ainda mais
reprovável.
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado
princípio da insignificância.
Não
é
possível
afastar
a
qualificadora
de
rompimento de obstáculo, pois, além de ter sido confirmada pela vítima, foi
comprovada por laudo pericial: “a porta localizada na região posterior do
imóvel, confeccionada em folha metálica, que vedada a entrada a um
pequeno porão ali existente, a qual apresentava danos aparentes e de
aspecto recente, consistentes em amolgaduras localizadas no terço médio de
sua folha, produzidos à guisa de alavanca e/ou esforço muscular”,
concluindo, portanto, que “considerando os elementos técnicos periciais
colhidos no local, conclui-se que houve arrombamento da porta localizada
na região posterior do imóvel” (fls. 132/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
7
Não se pode cogitar, igualmente, da desclassificação
do crime de furto qualificado consumado para a modalidade tentada, visto
que o réu foi abordado, há três quadras de distância de onde estavam
originalmente os bens e inteiramente senhor dos objetos furtados. Assim, os
bens foram efetivamente subtraídos e já estavam fora da esfera de
disponibilidade da empresa vítima quando o apelante foi apanhado.
Percorrido e completado, destarte, todo o iter criminis, não há que se falar em
tentativa. Com efeito, o furtador se apoderou dos bens, tendo-os inteiramente
à sua mercê e saindo com eles do local. Observe-se, ademais, decisão do STF,
em recurso repetitivo REsp 1.524.450-RJ (tema 934): “Consuma-se o crime
de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de
tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada”.
E, diferentemente do sustentado pela douta Defesa,
o apelante não pode ser absolvido sob alegação de que não tinha consciência
da ilicitude, com fulcro em comprometimento de sua capacidade de
entendimento.
Vale consignar, primeiramente, que o art. 28, II, do
Código Penal é expresso no sentido de que a imputabilidade penal não é
excluída pela “embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância
de efeitos análogos”. O fato de estar alcoolizado não o torna imune à sanção
penal.
Importante ressaltar, ademais, que a Defesa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
8
postulou, propriamente, a produção de prova pericial para demonstrar as
alegadas inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Ao revés, dispôs-se, pura
e simplesmente, a sustentar nas razões recursais a presença de uma destas
figuras, sem apoio, porém, em laudo técnico.
E não era, mesmo, como bem demonstrado na
sentença, caso de se reconhecer inimputabilidade ou semi-imputabilidade,
nem, evidentemente, de se instaurar incidente de insanidade mental para
averiguação de sua presença, pois não há nos autos qualquer indício de
inimputabilidade, total ou parcial, sendo que o acusado, quando interrogado
em juízo, assumiu a autoria, descreveu sua própria conduta e narrou os fatos
de forma concatenada, sem qualquer traço de perturbação mental ou de
dificuldade de compreensão. Ademais, ele em nenhum momento alegou que
houvesse algo que prejudicasse sua capacidade de entender o caráter ilícito da
ação ou de se determinar de acordo com tal entendimento.
Em suma, além do referido réu nada haver dito em
seu interrogatório que confirmasse prejuízo de entendimento ou
autodeterminação, ele, na oportunidade em que ouvido em juízo, tudo relatou
e tentou apresentar versão que lhe fosse mais favorável, demonstrando sua
plena ciência do que acontecia e a higidez de sua memória, que registrou os
fatos.
Portanto, não havia base para se instaurar incidente
de insanidade e não era como de fato não é caso de se reconhecer
inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
9
Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, era
mesmo de rigor, portanto, a condenação.
Passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04
(quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, no
valor unitário mínimo, diante dos maus antecedentes do réu. Não houve
insurgência da defesa quanto a isto.
Na segunda fase, diante da dupla reincidência do
acusado, uma das condenações anteriores foi utilizada para compensar a
atenuante da confissão espontânea e a outra para agravar a pena em 1/6 (um
sexto). Note-se que, ao contrário do que alega a Defesa, a confissão foi sim
utilizada para redução da pena, pois houve compensação com uma das
condenações caracterizadoras de reincidência. Caso a confissão não tivesse
sido considerada, a pena do réu sido aumentada em maior fração, visto a
dupla reincidência.
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 1/3
devido à causa de aumento de crime praticado em período noturno.
A sanção definitiva é 06 (seis) anos, 07 (sete) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500433-49.2019.8.26.0620 -Voto no 2132
10
O regime prisional foi devidamente fundamentado e
observo que não houve insurgência da defesa quanto ao regime de
cumprimento, razão pela qual se torna despicienda a apreciação de tal
matéria.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada.
FÁTIMA GOMES
Relatora